Tribunal: TJSP
Processo: 1022922-27.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. A sentença tornou sem efeito a tutela de urgência concedida

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. A sentença tornou sem efeito a tutela de urgência concedida e condenou a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora estava em mora e se a Lei 9.514/97 é aplicável, ou se deve prevalecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de Decidir. 3. O autor não estava em mora quando da propositura da ação, e o réu não comprovou o registro do pacto de alienação fiduciária. 4. A Lei 9.514/97 é inaplicável, pois o adquirente não foi constituído em mora. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme precedente do STJ e TJSP. 4. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de constituição em mora do adquirente impede a aplicação da Lei 9.514/97. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de compra e venda de bens imóveis garantidos por alienação fiduciária sem constituição em mora. Legislação Citada: CPC, art. 85, §2o; arte. 98 e seguintes. Lei 9.514/97, art. 26. Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.891.498/SP, Tema 1095. TJSP, Apelação Cível 1084081-84.2022.8.26.0100. TJSP, Apelação Cível 1021706-79.2019.8.26.0576. TJSP, Apelação Cível 1003340-98.2018.8.26.0358.